Tribunal: TJMT
Processo: 1024425-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1024425-96.2020.8.11.0000
Agravante: RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO
Agravado: L.C.U.C. e G.C.U.C., representados por Marinella Coimbra Ulhoa
processo de origem n.o 1027551-31.2020.8.11.0041
6a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT
Agravo de Instrumento interposto por RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO.
Ação: execução de alimentos provisórios por penhora, proposta por L.C.U.C. e G.C.U.C., representados por Marinella Coimbra Ulhoa, em desfavor de RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO.
Decisão agravada: recebeu a contestação com Impugnação ao Cumprimento de Sentença a rejeitou e, por conta da divergência dos valores relativos ao débito exequendo, determinou a remessa ao Contador Judicial, a fim de apurar o valor da execução existente.
Agravo: busca a suspensão dos atos executórios, para o fim de evitar bloqueios bancários e atos de expropriação sem considerar ou abater da execução os pagamentos realizados a título de mensalidades escolares.
Entende devidos o valor de R$9.245,06 e não o valor que buscam os exequentes, vale dizer, R$11.763,68.
Pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal para suspender a decisão.
No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar definitivamente a decisão agravada.
É o relato.
Decido.
Pois bem. Buscam o agravante a concessão da antecipação de tutela recursal para suspender a exigência do pagamento do valor lançado na execução de alimentos relativo aos meses de janeiro a junho do ano de 2020 (R$11.763,68), porquanto não descontados os valores da mensalidades escolares pagas pelo mesmo.
Com efeito, para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Do exame das peças e argumentos, não se visualiza elementos suficientes a provocar, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a liminar pretendida, em especial porque não há demonstração prejuízo de difícil ou incerta reparação, com o exame da matéria relegada à apreciação do Colegiado.
Por reclamar dilação probatória a solução da questão, inviável considerar como incontroverso o valor da execução, principalmente antes de ofertado o contraditório.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque da análise observa-se que os autos foram remetidos ao Contador Judicial, bem assim não ato de bloqueio ou expropriação em andamento.
Posto isso, nega-se a antecipação da tutela postulada.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta, no prazo.
Após, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 30 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator